Tribunal: TJBA
Processo: 8045400-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045400-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: VALERIA ARAUJO SANTOS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AQUISIÇÃO POR PARTICULAR. INAPLICABILIDADE DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) E DO COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS (CAP). COISA JULGADA. IRRELEVÂNCIA DO TEMA 1.234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por ente público contra decisão que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve a determinação de cumprimento de obrigação judicial de fornecimento de medicamentos, com o bloqueio da quantia de R$ 2.900,78 e sua transferência direta ao fornecedor indicado, com base no orçamento mais vantajoso apresentado pela parte exequente. A controvérsia foi suscitada após o reiterado descumprimento da ordem judicial pelo ente público, o que levou à adoção de medida de efetivação da tutela específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de bloqueio judicial de valores para aquisição de medicamentos por particular, em razão do descumprimento de ordem judicial pelo ente público, incidem os parâmetros de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) e o Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), fixados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED); e (ii) estabelecer se a decisão que autorizou o bloqueio judicial viola o entendimento fixado no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O PMVG e o CAP são parâmetros normativos criados pela CMED (Resoluções nº 2/2004, nº 3/2011 e nº 4/2006) para limitar o valor das aquisições de medicamentos realizadas diretamente pela Administração Pública, especialmente no âmbito do SUS, não se estendendo automaticamente às aquisições particulares realizadas com recursos oriundos de bloqueio judicial. 4. A jurisprudência majoritária dos Tribunais Estaduais reconhece a inaplicabilidade do PMVG e do CAP nas hipóteses em que a aquisição dos medicamentos é realizada diretamente pela parte autora, em razão do inadimplemento estatal, pois tais parâmetros não vinculam transações entre particulares viabilizadas por decisão judicial (TJ-SP, AI nº 3002269-87.2025.8.26.0000; TJ-PR, AI nº 0123121-10.2024.8.16.0000; TJ-PE, AI nº 0000957-45.2025.8.17.9000; TJ-MG, AI nº 0623758-48.2025.8.13.0000). 5. A recalcitrância do ente público no cumprimento da ordem judicial configura fundamento legítimo e suficiente para autorizar o bloqueio de verbas públicas, nos termos do art. 536 do CPC/2015, sendo medida idônea à efetivação da tutela jurisdicional e à proteção do direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal. 6. A exigência da observância do PMVG e do CAP em aquisições realizadas por terceiros comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional e agravaria a vulnerabilidade da parte beneficiária, que se vê obrigada a realizar a compra com urgência para assegurar tratamento médico. 7. A sentença que reconheceu o direito da Agravada ao fornecimento do medicamento transitou em julgado antes da fixação do Tema 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não é admissível a rediscussão dos critérios de incorporação ou custeio de medicamentos nesta fase processual, sob pena de afronta à coisa julgada material (CPC/2015, art. 502). 8. O Tema 1.234 do STF, ao tratar da obrigação do Estado de fornecer medicamentos não incorporados ao SUS, fixa critérios vinculantes para decisões futuras, mas não tem efeitos retroativos sobre títulos judiciais definitivos. A tentativa de modificar o conteúdo da obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado configura afronta à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os parâmetros do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) e do Coeficiente de Adequação de Preço (CAP) aplicam-se exclusivamente às aquisições realizadas diretamente pelos entes públicos. 2. Em hipóteses de bloqueio judicial de verbas públicas para aquisição de medicamentos por parte da pessoa beneficiária, diante do descumprimento da obrigação estatal, é inaplicável a limitação de preços fixada para compras públicas. 3. O conteúdo de sentença transitada em julgado que reconhece o direito ao fornecimento de medicamentos não pode ser alterado com base em entendimento superveniente firmado em sede de repercussão geral pelo STF, em respeito à coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 502 e 536; Lei nº 10.742/2003, art. 7º; Resoluções CMED nº 3/2011 e nº 4/2006; Recomendação CNJ nº 146/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.234, RE 1.366.243, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.04.2017; TJ-SP, AI nº 3002269-87.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 25.03.2025; TJ-PR, AI nº 0123121-10.2024.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 31.03.2025; TJ-PE, AI nº 0000957-45.2025.8.17.9000, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Júnior, j. 21.05.2025; TJ-MG, AI nº 0623758-48.2025.8.13.0000, Rel. Des. Jair Varão, j. 12.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045400-12.2025.8.05.0000, em que é Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravada VALÉRIA ARAUJO SANTOS. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.